Tribunal: TJPA
Processo: 0027818-28.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÃRIA DE ORDEM FEDERAL E CONSTITUCIONAL C/C SUPERAÃÃO DE OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE â OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÃÃO â INOCORRÃNCIA â REDISCUSSÃO â INVIABILIDADE DE AMPLA E ILIMITADA DILAÃÃO PROBATÃRIA, MORMENTE QUANDO O RECURSO ORIGINÃRIO Ã EM SENTIDO ESTRITO â "O JULGADOR NÃO Ã OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS AVENTADOS PELAS PARTES QUANDO O ACÃRDÃO RECORRIDO ANALISAR, COM CLAREZA, AS QUESTÃES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÃRSIA, HAVENDO, AINDA, RAZÃES SUFICIENTES PARA SUA MANUTENÃÃO". PRECEDENTE DO STJ - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, POR INEXISTÃNCIA DE VÃCIOS NA V. DECISÃO RECORRIDA â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0027818-28.2017.8.14.0401 (02 VOLUMES)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
EMBARGANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO (ADVS: MAIRTON MARQUES CARNEIRO NETO - OAB/PA Nº 24.777 E OUTROS
EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALDIR JORGE VIANA DA SILVA) E V. ACÓRDÃO Nº 214519
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM FEDERAL E CONSTITUCIONAL C/C SUPERAÇÃO DE OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO - INVIABILIDADE DE AMPLA E ILIMITADA DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE QUANDO O RECURSO ORIGINÁRIO É EM SENTIDO ESTRITO - "O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS AVENTADOS PELAS PARTES QUANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISAR, COM CLAREZA, AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, HAVENDO, AINDA, RAZÕES SUFICIENTES PARA SUA MANUTENÇÃO". PRECEDENTE DO STJ - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA V. DECISÃO RECORRIDA - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em desacolher os embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0027818-28.2017.8.14.0401 (02 VOLUMES)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
EMBARGANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
ADVOGADOS: MAIRTON MARQUES CARNEIRO NETO - OAB/PA Nº 24.777 E OUTROS
EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E V. ACÓRDÃO Nº 214519
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALDIR JORGE VIANA DA SILVA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - - FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO, qualificado nos autos, opôs Embargos de Declaração para efeito de prequestionamento de matéria de ordem federal e constitucional c/c superação de omissão e/ou obscuridade em face do v. Acórdão nº 214519, de 24.09.2020, desta Terceira Turma de Direito Penal, que deu provimento ao recurso ministerial, por unanimidade, estando assim ementado:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTELIONATO -
REJEIÇ¿O DA DENÚNCIA -
A EXORDIAL ACUSATÓRIA DESCREVE, COM TODOS OS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS, A EXISTÊNCIA DO CRIME EM TESE, SUSTENTANDO O EVENTUAL ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO COM INDÍCIOS SUFICIENTES
PARA A DEFLAGRAÇ¿O DA
PERSECUÇÃO PENAL, SENDO-LHE PLENAMENTE GARANTIDO O LIVRE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A v. decisão embargada deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
dominus litis
perante o d. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que declarou extinta a ação penal promovida em desfavor do réu, acusado na incidência do art. 171, §2º, inciso I do Código Penal, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III do CPP.

O embargante, contrariado com a decisão, recorreu alegando, em síntese, que o v. acórdão embargado não reconheceu a falta de justa causa, apesar de a defesa, dizer que o recorrente não teve o dolo de dispor do imóvel alheio como se fosse sua propriedade e que a referida decisão viola o princípio do
in dubio pro reo,
sendo omissa em relação a esse ponto, porque não há qualquer meio de prova que aponte ter o réu praticado estelionato.

Rediscute os fatos e suas circunstâncias afirmando o embargante que detém a posse do imóvel que deu como parte do pagamento de um bem de propriedade da empresa ENISA ENGENHARIA E INDÚSTRIA S/A, mas alega que o negócio jurídico de compra e venda, embora assinado, entre as partes, não chegou a ser consumado.

Refere que, o v. acórdão embargado é frágil e viola o princípio constitucional da verdade real, não se aprofundando nas provas, sendo obscuro neste ponto, pois o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar a materialidade do delito.

Por fim, pede o acolhimento dos embargos para efeito de prequestionamento de matéria de ordem federal e constitucional c/c superação de omissão e/ou obscuridade, fundamentados pelas Súmulas 98 e 211 do STJ/356 do STF para, assim, declarar pontos omissos e contraditórios - fls. 334-343.

Contrarrazões às fls. 351-352 alegam que o embargante não trouxe nenhum elemento probatório que comprovasse omissão ou obscuridade; ao contrário, demonstrou que a matéria demanda instrução probatória devendo prosseguir a ação penal, pedindo o indeferimento do seu pedido.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não acolhimento dos embargos.

É o Relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço dos Embargos de Declaração opostos por FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO, para efeito de prequestionamento de matéria de ordem federal e constitucional c/c superação de omissão e/ou obscuridade em face do v. Acórdão nº 214519, de 24.09.2020.

Relatados os autos, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade ou contrariedade na v. decisão embargada; além disso, não se discute que em fase de recurso em sentido estrito, que abriu esta instância, não se envereda por ampla dilação probatória, mormente quando a ação foi extinta com a rejeição da denúncia, sem tempo para que fosse deflagrada a persecução penal com a produção de prova no curso da instrução criminal.

Não se vai mais além com infrutíferas argumentações sobre o caso, basta observar as declarações da vítima CURSINO DA SILVA LOBATO:

¿(...)
que o declarante é sócio proprietário da Construtora ENISA ENGENHARIA E INDÚSTRIA S/A
; que a ENISA era proprietária do imóvel (terreno) no qual continha um galpão, localizado na Rod. Mário Covas, Km 05, número 500
....
que na data de 06/02/2014, o terreno foi vendido ao nacional FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO, pelo valor de R$3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais); que na transação FERNANDO NAVARRO, deu como parte do pagamento, entre outros bens, a unidade de número 111 do empreendimento Hotel SOFT IN, pelo preço de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais); que o Sr. FERNANDO NAVARRO, ficou responsável pelas escrituras públicas do imóvel que dava como parte do pagamento e que as despesas eram abatidas do seu saldo devedor
; que neste ato o declarante faz juntada do Termo de Quitação e Confissão de Dívida Pactuada em Instrumento Particular de promessa de compra e venda que tem como objeto o imóvel situado na Rod. Mário Covas...
que o declarante afirma que ao concluir a negociação junto ao nacional FERNANDO NAVARRO, o mesmo lhe repassou a Escritura Pública já em nome do filho do declarante SILVIO EDIR GUALBERTO LOBATO e da esposa do mesmo MÁRCIA NAZARÉ PEDROSA LOBATO; ocorre que ao tentar vender o imóvel veio a constatar através de informações do Cartório de Benfica, que o imóvel não era de FERNANDO NAVARRO, que o mesmo era de propriedade da empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA;
sendo certificado pelo oficial José Boaventura Coutinho de Lima
que há nos registros do cartório uma Escritura Pública de Compra e Venda, data de 31.07.2014, de um imóvel sendo uma unidade hoteleira, designado pelo número 111 do 1º Pavimento do hotel... em que figura como outorgante vendedora LIBERTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e como outorgados compradores MÁRCIA NAZARÉ PEDROSA LOBATO e SILVIO EDIR GUALBERTO LOBATO, sendo certificado que a impossibilidade de expedição de uma certidão... tendo em vista a falta de assinaturas de todas as partes envolvidas, o que comprova que FERNANDO NAVARRO utilizou-se de documentos falsos para fazer o negócio; que declara ainda que possuiu outros bens do contrato que também não conseguiu vender por não estarem no nome de FERNANDO NAVARRO
...¿.
fl. 15.

Grifo.

O embargante alega a posse do imóvel, mas quem detém a posse não tem como dar em pagamento de dívida o bem que apenas possui, por não ser legítimo proprietário e nem, eventualmente, falsificar documentos dando coisa alheia como própria e induzindo alguém em erro; além da vítima Cursino Lobato, a empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA poderia ser ouvida, de igual modo, a respeito da situação, por ocasião da instrução.

No caso, extinguir a ação penal antes de atingir a dilação probatória é temerário e prematuro, especialmente quando se quer prestigiar o princípio da busca da verdade real.

A v. decisão embargada está sustentada na jurisprudência pátria que é o entendimento contemporâneo que vem consolidando a segurança jurídica dos julgados, em relação ao instituto da justa causa; por isso, restou citado precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria na decisão embargada.

A via estreita dos embargos de declaração não serve para rediscutir o assunto e, sendo oriundo de recurso em sentido estrito, não cabe ampla e ilimitada dilação probatória.

A respeito da matéria, o precedente:
(...) I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II-
Omissis.
III - "O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/6/2015). IV - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos. Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

No v. acórdão embargado não há qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Pelas razões acima expendidas, acompanhando o parecer ministerial, ainda que para fins de prequestionamento, não acolho os Embargos de Declaração, por inexistência de vícios na v. decisão recorrida.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

EDclReseNavarro